Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Reincidência. Privilégio.

1 - As declarações firmes e coerentes da testemunha, que presenciou os fatos, e dos agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, os quais encontraram o apelante na posse da res furtiva - são provas suficientes para condenação pelo crime de furto.

2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e o valor do objeto furtado seja superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4 – Extinta a punibilidade do réu pela renúncia ao direito de queixa, a ação penal não pode ser considerada para fins de reincidência.

5 - Presentes os requisitos da primariedade e do pequeno valor do bem furtado (inferior ao salário mínimo ao tempo do fato), é direito subjetivo do réu a diminuição da pena (§ 2o do art. 155 do CP).

6 - A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, a proximidade do valor subtraído em relação ao salário-mínimo vigente, e as circunstâncias do caso.

7 - Se o réu é primário, a pena inferior a 4 anos e os maus antecedentes são antigos – 2006, 2007 e 2008 -, justifica-se o regime prisional aberto.

8 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis e o réu reitera na prática de crimes (art. 44, § 3o, do CP).

9 - Apelação provida em parte.